Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-03.2021.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a refaturar o consumo de água na unidade pela qual o recorrido é responsável, nos meses de fevereiro e março/2021, de acordo com a média mensal de consumo obtida pelas faturas dos últimos doze meses. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
3. Preliminar de incompetência. A CAESB aduziu que a lide não pode ser resolvida sem a realização de prova pericial no hidrômetro. A prova pericial somente deverá ser produzida quando indispensável ao julgamento da causa. No caso sob análise, o laudo técnico inserido pelo recorrido no id 31259731, é suficiente para demonstrar a inexistência de vazamento ou qualquer problema que pudesse levar ao consumo medido pela empresa. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente. Observa-se que o recorrido agiu de forma a obter laudo de vistoria nas instalações hidráulicas de sua residência, de modo a comprovar que a fatura foi emitida de forma irregular. Na dicção do inciso II do art. 333 do CPC, caberia à recorrente demonstrar a regularidade do sistema medidor e que a fatura teria sido emitida em razão do consumo apurado, o que não foi feito.
5. Pelos documentos inseridos nos autos, restou evidenciado que o consumo médio de água na residência do autor gira em torno de 30 e 40 m3, e que, após a realização de vistoria por empresa caça vazamentos, nenhuma irregularidade foi constatada na tubulação da unidade consumidora. Não há nenhuma prova nos autos a comprovar o efetivo consumo no mês impugnado ou demonstrar que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/03) – ao contrário, a empresa caça vazamentos não encontrou qualquer vazamento proveniente da tubulação interna.
6. Nesse cenário, mostra-se correta a conclusão consignada na sentença, sendo medida imperativa a revisão das contas/faturas de fornecimento de água dos meses de fevereiro e março/2021, nos termos do valor médio das faturas anteriores, conforme estabelecido pelo juízo de origem.
7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.